Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.597/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Genildo da Silva Nunes (XXX.447.797-XX); Antônio Mauricio Nogueira Bittencourt da Cunha (XXX.302.937-XX); Asaph dos Santos Menezes (XXX.848.017-XX); Douglas Ashtar Silva Soares (XXX.062.357-XX); Gabriel Matheus dos Santos de Menezes (XXX.986.257-XX); Gabriel Matos Lopes (XXX.195.305-XX); Gabriel da Silva de Araújo (XXX.066.777-XX); Gustavo Caldas Cezar Machado (XXX.790.247-XX); Iago Pereira da Silva (XXX.608.357-XX); Jannder Henrique de Almeida Santos (XXX.803.967-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.